Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-61.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Invalidez permanente parcial incompleta, com sequelas residuais, reconhecida. Decaimento praticamente integral da autora. Valor indenizatório concedido correspondente a 5% do valor postulado. Aplicação do critério do art. 86, parágrafo único, do CPC. Condenação da autora à integralidade dos honorários sucumbenciais. Sentença reformada para tanto.

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de indenização. Invalidez permanente parcial incompleta, com sequelas residuais, reconhecida. Decaimento praticamente integral da autora. Valor indenizatório concedido correspondente a 5% do valor postulado. Aplicação do critério do art. 86, parágrafo único, do CPC. Condenação da autora à integralidade dos honorários sucumbenciais. Sentença reformada para tanto. Apelação da seguradora-ré provida.